Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0031778-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acordão de ID 31397348, que negou provimento à apelação interposta pelo DF, nos autos da ação de conhecimento proposta por GREEN ROSE BIJUTERIAS LTDA. Antes do julgamento dos embargos, a parte autora apresentou petição na qual requer a renúncia ao direito em que se funda a ação (ID 36528387). Intimado o demandado, Distrito Federal, se manifestou na petição informando que concorda com o pleito de renúncia apresentado, requerendo o encerramento dos autos, porém, com a condenação da parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios (ID 35719563). É o relato. DECIDO. É sabido da possibilidade de homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em qualquer instância, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Certo é ainda que, nos termos do art. 90 do CPC, aquele que desiste ou renuncia ao direito de ação dever arcar com os honorários de sucumbência. Confira-se: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Desta forma, ao apresentar o pedido de renúncia ao direito que se funda a ação, nos termos do art. 90 do CPC, a parte autora assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência e demais despesas processuais. Quanto ao percentual fixado, o art. 85 do CPC determina o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada." Assim, considerando o pleito de renúncia, fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (R$ 13.000,00, valor fixado na inicial), com base no disposto do art. 85 §2 o do CPC. Pelo exposto, acolho e homologo o pedido de renúncia apresentado pela parte autora, e com fundamento no art. 487, III, c, do CPC, extingo o processo com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do demandado, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (R$ 13.000,00, valor fixado na inicial), com base no disposto do art. 85 §2 o do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 18:26:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador